Tribunal: TJDFT
Processo: 0736635-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736635-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA CRISTINA ALVES DA MATA E SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PALOMA CRISTINA ALVES DA MATA E SILVA, ora embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em embargos de terceiro opostos em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ora embargado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de terceiro com pedido liminar proposto por PALOMA CRISTINA DA MATA SILVA em face de CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. Autos relatados na decisão ID 101794583 que (I) fixou prazo para a embargante comprovar a forma de pagamento descrita no DUT, bem como anexar cópia da procuração alegada na inicial; e (II) determinou a vinculação do presente feito ao processo principal distribuído sob o no 0707031-77.2018.8.07.0018. A parte autora apresentou manifestação e requereu a dilação de prazo, ID 103093991. Decisão ID 104423910 deferiu o pleito da parte embargante e determinou ao CJU que verificasse a razão do presente feito estar vinculado à 6a Vara de Fazenda Pública. A parte embargante juntou manifestação, ID 105637300, e anexou documentos. É o relatório. DECIDO. Da análise dos presentes autos, verifica-se que o veículo objeto da presente demanda foi penhorado no cumprimento de sentença no 0707031-77.2018.8.07.0018, movido pela embargada CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de JEFFERSON BARREIRA LIMA. Em consulta ao cumprimento de sentença no 0707031-77.2018.8.07.0018, nesta data, observa-se que, após o regular processamento do feito, a embargada CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL indicou à penhora o veículo objeto desta demanda, sendo deferida a constrição judicial via RENAJUD e lavrado o termo de penhora, do qual foi a embargada regularmente intimada por meio de seu advogado constituído nos autos. Extrai-se, ainda, do cumprimento de sentença no 0707031-77.2018.8.07.0018, que o cumprimento do mandado de remoção restou frustrado em razão do veículo não ter sido encontrado no endereço indicado. Posteriormente, em atendimento a manifestação da parte embargada/credora nos autos 0707031-77.2018.8.07.0018, foi proferida decisão determinando fosse renovada a diligência de remoção do veículo, expedindo-se o competente mandado, todavia, não houve cumprimento do mandado em virtude de a parte embargada não providenciar naqueles autos os meios para cumprimento da diligência. Nova decisão judicial nos autos do cumprimento de sentença no 0707031-77.2018.8.07.0018 deferiu pedido formulado pela embargada e determinou a inscrição de restrição total do veículo penhorado no sistema RENAJUD, bem como a renovação do mandado de remoção. A teor dos documentos anexados pela embargante, notadamente a procuração ID 105637301, extrai-se que houve negócio jurídico entabulado entre a embargante e a pessoa do executado nos autos do cumprimento de sentença 0707031-77.2018.8.07.0018, senhor Jefferson Barreira Lima, de modo que a embargante outorgou-lhe procuração contendo “(...) amplos e especiais poderes para adquirir, vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar a quem quiser, inclusive em causa própria, nos termos do artigo 685 do Código Civil, pelo preço que convencionar (...)”, o veículo objeto da demanda. Nesse sentido, extrai-se que os direitos de posse e aquisição sobre o veículo foram transferidos ao senhor Jefferson Barreira Lima pela embargante por meio da procuração ID 105637301. Assim, em juízo de cognição sumária, com base na documentação acostada, não se vislumbra elementos para deferimento da tutela de urgência. 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, devendo os atos expropriatórios determinados no cumprimento de sentença 0707031-77.2018.8.07.0018 prosseguir regularmente. 2 _ Cite-se a embargada na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). 3 _ Após, intime-se a embargante para réplica à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 4 _ Ato contínuo, deverá o cartório intimar as partes a especificar as provas que pretendam produzir, indicando os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 4.1 _Ficam as partes advertidas de que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se as testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 4.2 _ Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. 4.3 _ Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas às respostas. 5 _ Por fim, se o caso, remetam-se os autos ao MPDFT para apresentação de parecer. 6 _ Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros ou dúvida, retornem os autos conclusos. 7 _ Traslade-se cópia desta decisão aos autos principais no 0707031-77.2018.8.07.0018. 8 _ Outrossim, promova a Secretaria a imediata vinculação dos presentes autos a este Juízo, haja vista estar vinculado à 6a Vara de Fazenda Pública.” Na origem, informa a embargante /agravante ter oposto embargos de terceiro em face da penhora de automóvel de sua propriedade, com restrição do veículo via sistema RENAJUD. Sustenta que adquiriu o automóvel objeto da demanda em 17/01/2020 e que todos os débitos do veículo estão em seu nome. Afirma que desconhecia a penhora incidente sobre o bem até buscar informações junto ao DETRAN. Sustenta que o executado da ação principal, ex-cônjuge de sua genitora, solicitou que lhe fosse outorgada procuração para resolver problemas do veículo, não tendo sido o bem transferido a ele em momento algum. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. De início, a procuração ID Num. 105637301, acostada aos autos originários, indica a transferência da propriedade do veículo novamente a JEFFERSON BARREIRA LIMA, na data de 18/01/2021. Nota-se que a procuração foi outorgada em “(...) caráter irrevogável e irretratável, isento de prestação de contas. (...)”, e concedeu ao outorgado “(...) amplos e especiais poderes para adquirir, vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar a quem quiser, inclusive em causa própria, nos termos do artigo 685 do Código Civil, pelo preço que convencionar (...)”, o veículo objeto da demanda. Conforme precedentes deste Tribunal, procurações desta natureza revelam a existência de negócio jurídico com o fim de transferir a propriedade do automóvel, não se tratando de mera outorga de mandato para negociação do automóvel. Confira-se os seguintes arestos: “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. BLOQUEIO NO RENAJUD. DESCONSTITUIÇÃO. I - A procuração outorgada ao embargante em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos, e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios. II - A aquisição do veículo pelo embargante ocorreu antes da propositura da ação de reparação por danos materiais e morais pelo embargado, na qual foi bloqueado o veículo. III - Comprovada a boa-fé do embargante, que adquiriu o veículo por meio de substabelecimento de procuração em causa própria e atuou no sentido de regularizar a situação do bem, inclusive quitando o saldo devedor é prova suficiente para o cancelamento da restrição incidente sobre ele. IV - Apelação provida. (Acórdão 1299665, 07169582720198070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BEM MÓVEL. PROPRIEDADE E POSSE DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRADIÇÃO. VERIFICAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DE EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO. TRADIÇÃO REALIZADA ANTES DO REGISTRO DA PENHORA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO CREDOR. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade, juízo de conveniência e oportunidade vislumbrado no caso concreto, deferir os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, verificando se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação da sua convicção, conforme preceituam os arts. 130 e 131 do CPC. 2. A procuração em causa própria, ou in rem suam, não encerra uma mera outorga de mandato, cuidando-se de verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, tanto que em regra é lavrado com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas e confere poderes especiais de livre disposição do bem, tudo isso no exclusivo interesse do mandatário. 3. Na espécie, a procuração em causa própria outorgada ao embargante, de fato, consoante cláusulas nela escritas, foi lavrada no nítido interesse deste. Ela possui presunção de validade apta a atestar o negócio jurídico subtendido, o que, à míngua de provas em sentido contrário, deduz-se que houve a tradição do veículo, ou seja, transmissão da propriedade, o que demonstra a efetividade da aquisição do bem pelo outorgado. Não se tratou de mera entrega precária da posse do veículo apenas para venda. 4. Reputa-se em fraude à execução, de acordo com o art. 593 do Código de Processo Civil, "a alienação ou oneração de bens: I) quando sobre eles pender ação fundada em direito real; II) quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; III) nos demais casos expressos em lei". 5. O c. STJ, como Corte responsável pela última palavra na interpretação da lei federal de modo a unificar a jurisprudência pátria, editou o enunciado de Súmula no 375, segundo o qual, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 6. Na espécie, constata-se que a tradição do veículo ocorreu antes do registro da restrição realizada via Sistema Renajud, motivo pelo qual não se aplica a primeira hipótese para configuração da fraude à execução. 7. Inexistindo registro prévio da penhora, é necessário que o terceiro tenha conhecimento da situação de insolvência do devedor. Nesse propósito, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito. Ou seja, a boa-fé se presume e a má-fé se prova, cabendo àquele que alegar a fraude à execução, geralmente o credor, comprovar a circunstância fraudulenta. 8. Considerando que o embargante/apelante demonstrou a aquisição dos direitos incidentes sobre o veículo penhorado, antes mesmo do registro da penhora, e que o embargado/apelado não comprovou os requisitos configuradores da fraude à execução, notadamente, em relação a alegada má-fé do terceiro adquirente, a pretensão recursal merece provimento a fim de, reformando-se a sentença, determinar o levantamento da restrição que pesa sobre o veículo em debate. Isto é, a desconstituição da penhora levada a efeito na execução é medida que se impõe. 9. Não obstante o provimento da apelação em exame, os encargos sucumbenciais arbitrados pela sentença devem permanecer sendo suportados pelo embargante/apelante, em prestígio do Princípio da Causalidade, uma vez que, não efetivando a transferência do veículo no prazo legal fixado, fora ele quem dera causa ao surgimento da controvérsia em discussão (STJ, Súmula 303). 10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (Acórdão 903953, 20140111815556APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/11/2015, publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 137)” (grifos nossos) Não suficiente, conforme se observa da documentação juntada aos autos de origem, bem como aos autos do processo de execução proposto pela agravada (0707031-77.2018.8.07.0018), o veículo descrito na lide, modelo RENAULT/LOGAN AUTH 10 ANO/MODELO 2018/2018, placa QOA9485, encontra-se registrado em nome de JEFFERSON BARREIRA LIMA, com comunicado de venda em nome de PALOMA CRISTINA ALVES DA MATA E SILVA, datado de 20/08/2020, conforme se verifica da consulta RENAJUD ID Num. 107658261 dos autos 0707031-77.2018.8.07.0018. Assim, verificado que o veículo descrito na lide, bem passível de penhora, adentrou a esfera patrimonial do executado ao tempo em que fora determinada a combatida constrição judicial, não fica evidenciada a posse ou direito da embargante/agravante ao mencionado automóvel, requisitos os quais devem ser demonstrados para que haja êxito na ação de Embargos de Terceiro, na forma do art. 674, caput, do Código de Processo Civil. Por consequência, não fica evidenciada a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Portanto, ausente o necessário requisito para a concessão da medida assecuratória pleiteada em caráter liminar, imperioso o indeferimento do pedido cautelar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2021 16:00:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora